Tribunal: TJSP
Processo: 2043728-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração do agravante na posse do imóvel objeto da lide. Conjunto probatório insuficiente para deferimento da reintegração. Agravado sequer citado na ação principal. Tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária só deve ser concedida excepcionalmente. Medida que, na hipótese, dadas as peculiaridades,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração do agravante na posse do imóvel objeto da lide. Conjunto probatório insuficiente para deferimento da reintegração. Agravado sequer citado na ação principal. Tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária só deve ser concedida excepcionalmente. Medida que, na hipótese, dadas as peculiaridades, exige a prévia formação do contraditório para análise do alegado inadimplemento Decisão mantida. Recurso não provido.